Tribunal: TJES
Processo: 5002612-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXA PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA FIXAR A VERBA SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA REMUNERAÇÃO, CONSIDERANDO OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

1.Inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

2.Agiu com acerto o douto Magistrado ao majorar os alimentos, haja vista que os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da criança e também levando-se em consideração o padrão de vida dos seus pais, valendo-se destacar nesse contexto que a mera alegação apresentada de que o recorrente constituiu nova família não é capaz de eximi-lo das obrigações com o filho, ou impedir que os alimentos fixados sejam corrigidos ao longo do crescimento da criança.

3. Entretanto, visando assegurar a proporcionalidade, entendo como devida a alteração da base de cálculo da pensão alimentícia, para que seja calculada sob o salário líquido do alimentante/ recorrente, quantia esta que corresponde à diferença do salário bruto com os descontos obrigatórios relativos a imposto de renda e contribuição previdenciária.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002612-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS JORDAO FERREIRA

AGRAVADO: L. O. G. J. F.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXA PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA FIXAR A VERBA SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA REMUNERAÇÃO, CONSIDERANDO OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

1.Inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

2.Agiu com acerto o douto Magistrado ao majorar os alimentos, haja vista que os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da criança e também levando-se em consideração o padrão de vida dos seus pais, valendo-se destacar nesse contexto que a mera alegação apresentada de que o recorrente constituiu nova família não é capaz de eximi-lo das obrigações com o filho, ou impedir que os alimentos fixados sejam corrigidos ao longo do crescimento da criança.

3. Entretanto, visando assegurar a proporcionalidade, entendo como devida a alteração da base de cálculo da pensão alimentícia, para que seja calculada sob o salário líquido do alimentante/ recorrente, quantia esta que corresponde à diferença do salário bruto com os descontos obrigatórios relativos a imposto de renda e contribuição previdenciária.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002612-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JORDÃO FERREIRA

AGRAVADO: L.O.G.J.F., MENOR, REPRESENTADA POR EMANUELA OLIVEIRA GARCIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatório lançado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOUGLAS JORDÃO FERREIRA em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação revisional de alimentos registrada sob o nº 5001354- 61.20223.8.08.0004 ajuizada em seu desfavor por L.O.G.J.F., representada por EMANUELA OLIVEIRA GARCIA, que determinou a majoração dos alimentos em benefício da agravada para o equivalente a 15% do subsídio do Agravante.

Conforme apresentado, a parte recorrente questiona os alimentos fixados na ação de origem, argumentando que não foi observado o binômio necessidade e possibilidade no caso concreto.

Afirma que constituiu nova família, com novo filho menor, que também possui gastos. Argumenta que a menor não estuda em escola particular, e já vem arcando com o valor do plano de saúde, além das despesas com uniforme e material escolar, fora a pensão.

Destaca que os mais de dois mil reais fixados a título de pensão ultrapassam a quantia necessária para a manutenção de uma criança, sendo certo que em audiência de instrução realizada, não foi produzida nenhuma prova acerca da necessidade da alimentada receber a título de alimentos o valor superior ao já depositado mensalmente, qual seja, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Afirma que o valor expresso pelo magistrado não constitui o real valor auferido todo mês pelo agravante, já que esse montante só é atingido quando ele faz missões em locais ermos, razão pela qual pugna para que o valor seja fixado em 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

Sem delongas, já adianto que deve ser provido o recurso.

Conforme é cediço, nos termos do artigo 1694, §1º do CPC, a fixação dos alimentos deverá observar o binômio necessidade/ possibilidade, atentando-se para as particularidades do caso, sendo certo que, tratando-se de filhos menores, é de se considerar que a necessidade deles é presumida, face a dependência de seus genitores.

Nesse contexto, é cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

Estabelecidas tais premissas e, do contexto probatório anexado aos autos, consigno, inicialmente, que a parte agravada logrou êxito em comprovar as necessidades da menor, bem como a alteração da capacidade financeira do ora Recorrente que foi aprovado em concurso público da Polícia Federal.

Assim, entendo que agiu com acerto o douto Magistrado ao majorar os alimentos, haja vista que os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da criança e também levando-se em consideração o padrão de vida dos seus pais, valendo-se destacar nesse contexto que a mera alegação apresentada de que o recorrente constituiu nova família não é capaz de eximi-lo das obrigações com o filho, ou impedir que os alimentos fixados sejam corrigidos ao longo do crescimento da criança.

Entretanto, visando assegurar a proporcionalidade, entendo como devida a alteração da base de cálculo da pensão alimentícia, para que seja calculada sob o salário líquido do alimentante/ recorrente, quantia esta que corresponde à diferença do salário bruto com os descontos obrigatórios relativos a imposto de renda e contribuição previdenciária.

Nesse sentido, o aresto desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. VERBA FIXADA SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA REMUNERAÇÃO, CONSIDERANDO OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar da alegada dificuldade financeira por que passa o agravante, vê-se que realizou recentemente aquisição de veículo em valor incompatível com os rendimentos declarados. 2. Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente eis que a obrigação alimentar não poderia incidir sobre o rendimento bruto, tal como determinado na decisão recorrida, devendo recair apenas sobre seus rendimentos após abatimento dos descontos legais obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária, etc.). 3. A existência de descontos eletivos em seu contracheque (relativos a empréstimos consignados, por exemplo) não afastam a obrigação alimentar que deve ressalvar exclusivamente os descontos obrigatórios. 4. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006948-68.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Data de julgamento: 22/03/2024. Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão de origem, alterando a obrigação alimentar fixada para 15% (quinze por cento) dos rendimentos do Agravante, abatidos tão somente os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuições previdenciárias, etc.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.